Tribunal: TJDFT
Processo: 0719524-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo interno. Habeas corpus. Substitutivo de recurso próprio. Flagrante ilegalidade. Teratologia. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que não admitiu Habeas Corpus, impetrado contra acórdão da Primeira Turma Recursal que condenou o paciente pela contravenção penal de porte de arma branca (art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se a alegada contrariedade da condenação ao Tema 857 do STF, referente à contravenção de porte de arma branca, configura flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar o conhecimento de Habeas Corpus utilizado como sucedâneo recursal.
III. Razões de decidir.
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal.
4. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXVIII; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 19; RITJDFT, art. 27, III; Súmula 640 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939562, 0740889-46.2024.8.07.0000, Relator(a): Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1946621, 0739537-53.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.